Tribunal: TJMT
Processo: 1015179-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015179-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA
AGRAVADO:- JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES
Agravo de Instrumento n. 1015179-42.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, determinou a incidência de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, § único, do CPC.
O agravante alega que o feito tramita desde 2016, e explica como ocorreu o andamento processual até o momento que culminou com a aplicação da multa.
Diz que o agravado indicou à penhora três veículos que seriam de sua propriedade, sendo então determinada a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação.
Afirma que o oficial de justiça certificou que não foi possível a constrição dos bens porque não os localizou no endereço fornecido.
Aduz que, diante disso, o credor requereu a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Assevera que foi intimado para indicar a localização dos automóveis em dez dias sob pena de incidência da sanção, todavia, essa intimação deve ser pessoal, por ser um ato personalíssimo.
Assegura que, mesmo assim informou que os bens não são de sua propriedade e, consequentemente, não seria possível indicar a localização deles, fato que não foi analisado pelo juízo a quo.
Argumenta que, quem não cumpre as decisões judiciais é o Agravado, que devidamente intimado para regularizar a representação processual não o fez, ao contrário, inclusive sendo nula todas as suas manifestações nos autos, e mais usando de má-fé, induziu em erro a julgadora de piso, quanto requereu a aplicação das sanções previstas no artigo 774 do Código de Processo Civil, alegando que o Agravante devidamente intimado da penhora sobre os veículos deixou de apresentá-los para a devida conclusão da restrição.
Anota que não praticou nenhuma conduta capaz de ensejar a sanção prevista no art. 774 do CPC.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a incidência de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito (art. 774, § único, do CPC), proferido nos seguintes termos:
O credor comparece aos autos e requer aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em face do descumprimento da ordem judicial.
Trata-se de demanda que tramita há mais 24 (vinte e quatro) anos, onde os devedores buscam de todas as formas procrastinar o feito, com a prática de rotineiros atos que visam o não cumprimento das ordens emanadas deste Juízo, em flagrante desrespeito a parte ex adversa e ao Poder Judiciário.
Foi determinado que os executados indicassem a localização dos veículos penhorados nos autos, porém não cumpriram a ordem judicial.
In casu, flagrante a má-fé processual dos devedores, vez que reincidentes na prática de rotineiros atos visando o descumprimento de ordens judiciais, causando perplexidade a parte ex adversa e descrédito ao Poder Judiciário.
Dispõe o artigo 774, do CPC:
(...)
Dessa forma, os atos praticados pelos executados configuram atentatório à dignidade da Justiça, nos termos dos incisos I a IV, do artigo 774, alhures transcrito. (Id 99016957 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não há indicação que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem decorrente dessa multa.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator